Tribunal: TCU
Processo: 002.797/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6852/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, bem como expedir a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.797/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arthur Monteiro da Silva (XXX.774.062-XX); Jorge Luiz Peicho (XXX.232.397-XX); Paulo Renato Machado de Almeida (XXX.257.147-XX); Renato Seabra de Mello Junior (XXX.806.777-XX); Walguedes Rodrigues Bastos (XXX.877.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no contracheque do militar do ato 54517/2024 de WALGUEDES RODRIGUES BASTOS, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de reforma para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.